Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-05.2017.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000358-05.2017.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARILMA JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À DEMANDANTE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E VÍCIO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROVA INEQUÍVOCA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-DIRETORA DE ESCOLA EM PERÍODO ANTERIOR À DESIGNAÇÃO FORMAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADICIONAL DE DESDOBRAMENTO. INCOMPATIBILIDADE DE BENEFÍCIOS. DEMAIS VERBAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I - O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar o não preenchimento ou a derrocada dos pressupostos legais para a concessão da benesse;

II - Mantida a gratuidade de justiça deferida à parte autora, uma vez não desconstituída, pelo Município réu, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira;

III - Descabida a atribuição do valor de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) à ação, quando o valor do proveito econômico pretendido é de R$ 118.085,65 (cento e dezoito mil e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme planilha anexada aos autos pela requerente. Impugnação ao valor da causa acolhida;

IV - Rejeita-se a alegação de cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o juiz pode proceder ao julgamento antecipado da lide se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo;

V - As arguições de ausência de fundamentação da sentença e de julgamento citra petita também não comportam acolhimento, uma vez que o Magistrado
a quo
lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada, encerrando o enfrentamento adequado e suficiente das teses trazidas na inicial e em contestação, com plena obediência à regra inserta no art. 93, IV, da Constituição Federal;

VI - Não se pode confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta, porquanto o juiz não está obrigado a responder a todos os questionamentos consignados pelas partes, bastando que o faça em relação àqueles que se mostrarem relevantes para o deslinde da demanda;

VII - No mérito, a demanda em análise versa acerca do direito da parte autora, servidora pública municipal, à percepção de verbas salariais supostamente inadimplidas pelo Município;

VIII - Deflui-se dos autos que a demandante fora designada formalmente para o exercício da função de Vice-Diretora em 28/09/2015, por meio do Decreto Municipal n.º 097/2015. No entanto, os documentos carreados aos autos comprovam que desde janeiro/2013, a requerente exerce a dita função;

IX - Nesse espeque, patente o direito da parte autora de receber a gratificação pleiteada em todo o período laborado na função, independentemente da data de sua designação formal, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública em detrimento da servidora;

X - A ausência de formalização do ato, no caso em tela, não pode servir de suporte para a falta de pagamento, dado que o Município sequer aponta um motivo para não ter ocorrido a designação formal em momento anterior. O que houve foi desídia para a falta de nomeação, não sendo lícito invocar o descumprimento das normas e princípios que regem a Administração Pública, já que ele próprio deu causa;

XI - Devem ser abatidos da condenação ao pagamento da gratificação pelo exercício da função de Vice-Diretora os valores pagos pela Administração a título de "desdobramento", conforme fichas financeiras acostadas aos autos, ante a incompatibilidade verificada;

XII - Em relação às demais verbas - atividade extra classe (AC), regência de classe (RC), adicional de férias e décimo terceiro salário - a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, uma vez que suas alegações são genéricas e as fichas financeiras juntadas à exordial demonstram o pagamento regular pela Municipalidade;

XIII - O mero inadimplemento da gratificação requerida somente poderia gerar indenização por danos morais se ficasse comprovado que o ato praticado pelo Município empregador trouxe efetiva repercussão negativa à imagem da servidora, de modo a lesar-lhe ou atentar contra sua dignidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/88. Na hipótese vertente, não houve prova de que tenha a demandante passado pelas situações vexatórias narradas no apelo, razão pela qual descabida a indenização por danos morais;

XIV - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000358-05.2017.8.05.0263
, em que figura como apelante
ARILMA JESUS SANTOS
, e como apelado
MUNICIPIO DE JIQUIRIÇA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator que integra este julgado.